Tribunal: CARF
Processo: 11080.727196/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727196/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.346 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. SOLIDARIEDADE QUE SE
MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a
preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela
atribuída, mesmo que apresente posteriormente recurso voluntário tempestivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÕES QUE
DIZEM RESPEITO À ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A
TERCEIROS.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. Súmula 172 do CARF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do contribuinte quando
as informações de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao
exercício do contraditório, bem como quando o contribuinte é seguidamente
intimado a prestar esclarecimentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constituem omissão de receitas valores não contabilizados pelo contribuinte,
apurados em procedimento regular da autoridade fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727196/2018-94
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) não
conhecer dos recursos voluntários interpostos por Edison Pereira Rodrigues e Meigan Sack
Rodrigues; ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto por Rodrigues e
Advogados Associados S/S para afastar as preliminares suscitadas e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 325-351; 352-378; 379-405) interpostos
contra acórdão da 11a Turma da DRJ/SPO que julgou parcialmente procedente impugnação
apresentada (e-fls. 231-254) contra autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS lavrados
contra a empresa RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (e-fls. 176-211).
Conforme consta do Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 167-175), referidos autos de
infração foram lavrados em função da verificação da infração de omissão de receitas, em
decorrência da constatação de créditos na conta corrente bancária da pessoa jurídica, para os
quais não houve a devida emissão de nota fiscal e recolhimento de tributos.
Em síntese, consta do TVF que o contribuinte foi fiscalizado no âmbito da
“Operação Zelotes” e que, através de referida operação, foram obtidos documentos e
informações bancárias, telefônicas, e fiscais da pessoa jurídica fiscalizada. Em tais diligências,
constataram-se créditos bancários em suas contas, oriundos do Sr. Walmir Dumont de Resende,
em contrapartida de serviços prestados a ele prestados. Os seguintes trechos do TVF resumem o
objeto da lide:
“O contribuinte está sendo fiscalizado ela equipe especial de fiscalizaão “Operação
Zelotes” desde 20/04/2016, quando da lavratura do termo de início de fiscalização. A
sociedade Rodrigues e Advogados já passou por fiscalização nos anos-calendário de
2011 e 2012, quando foi investigada a sua participação nos processos referentes às
empresas MMC e Bozano. Nessas ações fiscais, embora o contribuinte tenha incluído
rendimentos na sua contabilidade, os mesmos foram atribuídos, pela fiscalização, como
sendo de titularidade dos seus sócios, em função da participação delituosa de seus
integrantes,
conforme
processos
administrativos
em
andamento,
nos
11080.730589/2016-13 e 11080.734733/2017-71.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

A fiscalização optou pela condução de seus trabalhos, de forma a analisar a participação
da sociedade e de seus integrantes, junto a cada processo julgado no CARF.
O presente relatório trata da análise da participação da fiscalizada junto ao
processo administrativo de auto de infração no 10166.722899/2010-66, instaurado
contra Walmir Dumont de Resende, por omissão de receitas, presumida em função
de créditos na conta corrente bancária.
A fiscalizada restou serviços de acompanhamento e defesa administrativa a
Walmir Dumont, porém não registrou em sua contabilidade os pagamentos
efetuados por ele.
No caso do julgamento do processo administrativo referido, contra Walmir Dumont de
Resende, não há qualquer indício de que os integrantes da sociedade fiscalizada tenham
influenciado irregularmente no processo, tendo ocorrido apenas omissão de receitas da
pessoa jurídica fiscalizada. A fiscalizada alega que as respostas às intimações a
impugnação e o recurso voluntário foram produzidos pelo escritório, tendo o cliente
apenas aposto sua assinatura em cada uma delas, o que foi confirmado pelo tomador do
serviço. Há evidências colhidas da efetiva prestação dos serviços lícitos por parte do
escritório, ao contrário do que se apurou nos casos MMC e Bozano.
(...)
A fiscalizada não contabilizou, não declarou à Receita Federal e não tributou os
valores recebidos de Walmir Dumont de Resende”
Em face de referida constatação, e identificando-se os créditos oriundos dos
pagamentos efetuados pelo Sr. Walmir Dumont de Resende, cliente da contribuinte, o agente
autuante procedeu ao lançamento de ofício do IRPJ por omissão de receitas, com multa
qualificada, bem como lançamentos decorrentes de CSLL, PIS e COFINS.
Ainda, foi atribuída responsabilidade solidária passiva aos sócios-administradores
da pessoa jurídica, Sr. Edison Pereira Rodrigues e Sra. Meigan Sack Rodrigues. Foi protocolada
Representação Fiscal para fins penais.
Consta nos autos a devida intimação da pessoa jurídica, bem como das pessoas
físicas para as quais foi atribuída responsabilidade solidária (e-fl. 224-226).
Foi apresentada impugnação por parte da pessoa jurídica (e-fls. 231-254), na qual
alegou: nulidade do auto de infração, que o auto de infração foi lavrado por mera presunção, que
houve a absolvição dos envolvidos na esfera penal, que a prova pleiteada pela fiscalização seria
impossível, a impossibilidade de aferição do alegado no auto de infração e a inexistência de
qualquer omissão pretérita.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada, julgando procedente em
parte a impugnação:
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constituem omissão de receitas valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados
em procedimento regular da autoridade fiscal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiram com
infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

no art. 135, inciso III, do CTN. Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
Cumpre esclarecer que a DRJ apenas deu provimento à impugnação no que diz
respeito à multa qualificada, nos seguintes termos:
A omissão de receitas da atividade e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes
para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a fraude/simulação
em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora. Assim
restaria justificada a qualificadora da multa.
Não descrita a fraude, dolo ou simulação, entendo procedente a pretensão deduzida na
defesa no que toca a redução da multa ao patamar mínimo.
Consta às e-fls. 320-322 intimação da pessoa jurídica e dos responsáveis
solidários intimação do julgamento da DRJ.
Foram apresentados recursos voluntários pela pessoa jurídica e pelos sócios-
administradores (e-fls. 325-351; 352-378; 379-405), de idêntico teor entre si e cujas alegações
são idênticas àquelas apresentadas junto à impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos. Todavia, o seu conhecimento demanda
algumas observações.
No que diz respeito aos recursos voluntários interpostos pelas pessoas físicas - Sr.
Edison Pereira Rodrigues e Sra. Meigan Sack Rodrigues – para as quais foi atribuída a condição
de responsáveis solidários, importa destacar que estas não apresentaram impugnação aos autos
de infração, embora tenham sido devidamente intimadas (e-fl. 224-226).
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo. Não tendo sido apresentada a impugnação tempestiva por
parte das pessoas físicas apontadas como responsáveis solidários, não houve a instauração da
lide, operando-se a preclusão.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Embora tal fato não tenha sido apontado expressamente pela decisão da DRJ, não
há dúvida de que há preclusão, devendo-se aplicar o art. 17 do Decreto 70.235/1972, que
considera não impugnada a matéria não contestada pelo impugnante:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Com isso, não há como conhecer dos recursos voluntários interpostos pelas
pessoas físicas Sr. Edison Pereira Rodrigues e Sra. Meigan Sack Rodrigues, a não ser que
houvesse sido formulada alegação de nulidade da intimação, o que não ocorreu.
Nesse sentido os seguintes precedentes deste Conselho:
PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA E
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. AUTUAÇÃO QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a
preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída,
mesmo que apresente posteriormente recurso voluntário tempestivo. Isto porque
deve prevalecer, para ambos os lados da relação processual, o direito ao
contraditório e o acesso ao duplo grau de jurisdição, o que seriam violados caso o
recurso voluntário fosse admitido.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA.
SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a
preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída.
(CARF – Acórdão no 1401-002.814 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – 26/07/2018)

MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PRECLUSÃO.
Não se pode cogitar apreciação do recurso quando a impugnação for intempestiva ou,
inexistente, por não ter se instaurado o contencioso administrativo fiscal. Consolida-se
administrativamente a matéria não expressamente impugnada. (CARF – Acórdão no
1201-004.636 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de
09/02/2021)
Assim, não conheço dos recursos voluntários interpostos por Sr. Edison Pereira
Rodrigues e Sra. Meigan Sack Rodrigues.
Há de se observar, ainda, que é inviável o conhecimento de qualquer matéria que
diga respeito à responsabilidade tributária das pessoas físicas, que tenha sido eventualmente
formulada pela pessoa jurídica em seu recurso voluntário. Nesse sentido a Súmula Vinculante no
172 do CARF:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
No caso em tela, a pessoa jurídica formula em seu recurso voluntário alegações e
pedido de reconhecimento da improcedência da atribuição de responsabilidade tributária às
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

pessoas físicas administradoras. Assim, não tomo conhecimento de referidas alegações, destarte
conhecendo apenas parcialmente do recurso voluntário da pessoa jurídica.
Destarte, conheço apenas parcialmente do recurso voluntário interposto por
RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, ora Recorrente.
Passo à análise do recurso.
No tópico de conclusão de sua peça recursal, o Recorrente sintetiza seus
argumentos:

A respeito das alegações de nulidade do lançamento e do procedimento de
fiscalização, formuladas ora como preliminares, ora como pedidos de mérito na peça processual
(itens “a”, “b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j”), a DRJ assim se manifestou, de forma individualizada
para cada argumento:
Das Nulidades
Os Impugnantes alegam existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade do
lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a fiscalização
atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos
de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao
processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-
somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com
o sujeito passivo (CTN, art.142).
A defesa alega que a prova é ilícita e decorre de coação. Entretanto, não se vislumbra a
ocorrência de coação no curso na investigação tributária, e mesmo que houvesse
indícios, eventual apuração estaria afeta a instância judicial.
A instrução e apuração fiscal contou com provas obtidas mediante intimação regular.
Desta forma, resta afastada a alegação de nulidade.
Da Inobservância dos princípios constitucionais
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é absolutamente
vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que haja
norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n.
439/1996. Reproduz-se abaixo o art. 7o da Portaria MF n. 341/2011, relativo à
vinculação do julgador administrativo.
(...)
Da tipificação da infração
Cumpre mencionar que a descrição dos fatos constante do auto de infração indica, de
forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva das regras
matrizes de incidência tributária, relativamente às infrações tributárias, eram afetas ao
Impugnante, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse
justificativas.
Na impugnação apresentada, percebe-se, com absoluta clareza, que o Impugnante (bem
como os responsáveis solidários) demonstra ter identificado e compreendido as
infrações apontadas no lançamento.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Impugnante (e aos solidarizados), o
conhecimento nítido das acusações imputadas, com detalhamento do desenvolvimento
da fiscalização em exame.
A instrução processual é bastante minuciosa. Dessa forma, ante a ausência de prejuízo e
de cerceamento à defesa, não há que se anular a autuação.
(...)
Da prova impossível
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

O impugnante alega que a D. Autoridade Fiscal, no curso da investigação impingiu-lhe
a apresentação de prova impossível, que deveria ser apresentada por instituição
bancária. Equivoca-se o Impugnante.
Prova impossível consiste naquela excessivamente difícil de ser produzida, como a
prova de fato negativo.
Essa situação não é observada nos presentes autos.
Apurada a omissão de receitas de atividade, a D. Autoridade Fiscal requisitou a
comprovação da natureza dos valores recebidos e da apuração tributária, o que poderia
ser feito com apresentação das notas fiscais, apuração contábil e pagamento dos tributos
devidos. Não obstante, nada foi trazido aos autos.
A alegação do Impugnante diz respeito a cheques de terceiros no valor de R$ 85.833,34,
depositados na conta bancária do Impugnante.
Quanto a essa prova, o Impugnante poderia trazer elementos da natureza jurídica desses
valores. Entretanto, não o fez.
(...)
Assim é que eventuais elementos de prova - que fossem suficientes para afastar as
conclusões da fiscalização - não foram trazidos pela defesa, seja na instrução ou na
impugnação.
Devem ser afastados, então, os argumentos de nulidade processual.
Da Prova Emprestada
Quanto a utilização de provas obtidas pela em razão da decisão judicial determinado o
compartilhamento das investigações relativas à Operação Zelotes, insta observar que o
princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são legítimos, assim, nada
impede que se faça uso da prova emprestada, no processo administrativo fiscal, desde
que ela guarde pertinência com os fatos alegados que se deseja comprovar.
(...)
O aproveitamento da prova produzida no processo judicial não produz, por si só, relação
de decorrência ou prejudicialidade, cabendo a valoração das referidas provas, o que foi
feito pela D. Autoridade Fiscal e será considerado no julgamento administrativo.
Assim, com base no entendimento unânime dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material são válidos os
procedimentos com base em provas emprestadas de processo judicial, como no presente
caso.
Logo não procede a preliminar de nulidade alegada.
O impugnante e os solidarizados bem compreenderam o teor da autuação, e a robusta
manifestação evidencia a ausência de cerceamento à defesa.
Da verdade material
O princípio da verdade material norteia a busca pela aproximação entre realidade fática
de eventos econômicos ocorridos e a sua representação mediante o registro formal de
sua existência. A observância do princípio da verdade material é essencial na
constituição do processo administrativo tributário ao estabelecer que a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelas partes, sem embasamento em provas hábeis.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

(...)
No presente caso, a autoridade fiscal solicitou os esclarecimentos, bem como a
documentação hábil, por meio de intimações regularmente emitidas.
Caberia ao Impugnante em nome da verdade material contestar o lançamento com
provas concretas que pudessem contradizer os documentos que embasaram as
autuações. Alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Em sua impugnação o Impugnante não apresentou qualquer documento que viesse a
sustentar as teses de defesa.
Frise-se que ao Impugnante foi dada ampla oportunidade de produção de provas e de
defesa no transcorrer da fiscalização. Todavia, mesmo na fase de impugnação, não
apresentou elementos probatórios capazes de ilidir a ação fiscal.
Da Justiça Criminal
O Impugnante alega que o fato de não ter sido denunciado pelo MPF, somado ao fato de
que o MPF requereu sua abolvição em outro caso semelhante, conduz a impossibilidade
da presente autuação.
Vejamos.
O ilícito penal não é condição ou pré-requisito à autuação fiscal.
O lançamento tributário pela infração relativa à omissão de receitas tributáveis
independe da condenação criminal por organização criminosa, corrupção ativa e passiva
e lavagem de dinheiro.
Dito de outro modo: a caracterização de ilícitos criminais não é premissa à prática de
ilícitos tributários, mas pode ensejar o descortínio do real contribuinte ou sujeito passivo
da obrigação tributária.
O objeto da autuação consiste tão-somente na exigência do crédito tributário em
decorrência
da omissão
de
receitas
tributáveis
de
atividade,
que
ocorre
independentemente da intenção e da prática de crime.
(...)
Sendo assim, não se mostra pertinente a afirmação de prejudicialidade entre as exações
criminais e fiscais, e, nem ao menos, a alegação no sentido de que a D. Autoridade
Fiscal agiu em desrespeito às suas competências legais. As atividades foram
explicitadas para que se demonstrasse a omissão de receitas de atividade, no curso de
2013.
Sendo assim, e por todos os motivos, resta afastada a alegação.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar
em nulidade do auto de infração.
Não há como chegar à conclusão distinta da que chegou a DRJ quanto a tais
argumentos.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Nesse ponto, insta rememorar qual o objeto da autuação que ora se discute, uma
vez que a Recorrente empreende esforço no sentido de trazer considerações diversas, que, a
rigor, não dizem qualquer respeito ao objeto do presente processo.
Como consta do TVF, o presente processo diz respeito tão somente à omissão de
receita relativa aos pagamentos efetuados pelo Sr. Walmir Dumont de Resende, os quais não
foram contabilizados e igualmente não tributados:
A fiscalizada restou serviços de acompanhamento e defesa administrativa a Walmir
Dumont, porém não registrou em sua contabilidade os pagamentos efetuados por ele.
No caso do julgamento do processo administrativo referido, contra Walmir Dumont de
Resende, não há qualquer indício de que os integrantes da sociedade fiscalizada tenham
influenciado irregularmente no processo, tendo ocorrido apenas omissão de receitas da
pessoa jurídica fiscalizada. A fiscalizada alega que as respostas às intimações a
impugnação e o recurso voluntário foram produzidos pelo escritório, tendo o cliente
apenas aposto sua assinatura em cada uma delas, o que foi confirmado pelo tomador do
serviço. Há evidências colhidas da efetiva prestação dos serviços lícitos por parte do
escritório, ao contrário do que se apurou nos casos MMC e Bozano.
(...)
A fiscalizada não contabilizou, não declarou à Receita Federal e não tributou os valores
recebidos de Walmir Dumont de Resende”
Veja-se que a própria fiscalização reconhece que o serviço foi efetivamente
realizado pela Recorrente e que não há ilicitude em tal prestação de serviço, diferentemente de
outros casos em que a empresa está envolvida.
Os autos de infração ora discutidos tem um objeto absolutamente claro: a omissão
de receitas decorrente da não contabilização de valores efetivamente pagos à Recorrente por
serviços realizados.
Portanto, a própria delimitação do objeto do processo, por si só, já afasta parte dos
argumentos suscitados pela Recorrente quanto às questões penais, ao escopo da Operação
Zelotes, e demais alegações correlatas. Tais questões não são capazes de influir na constatação
da prática de infração tributária.
Como bem consignou a DRJ, “o objeto da autuação consiste tão-somente na
exigência do crédito tributário em decorrência da omissão de receitas tributáveis de atividade,
que ocorre independentemente da intenção e da prática de crime” de forma que “não se mostra
pertinente a afirmação de prejudicialidade entre as exações criminais e fiscais, e, nem ao
menos, a alegação no sentido de que a D. Autoridade Fiscal agiu em desrespeito às suas
competências legais”.
Ainda, há de se destacar que, no curso da fiscalização, especificamente quanto à
constatação da omissão de receitas propriamente dita, tal fato se deu não apenas pela constatação
dos créditos nas contas bancárias da Recorrente, como de informações fornecidas pelo pagador,
cliente da Recorrente, e pela própria fiscalizada.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Conforme consta às e-fls. 25 em diante, a Recorrente foi intimada para esclarecer
os fatos, e não trouxe qualquer comprovação de que tenha efetivamente contabilizado e tributado
as receitas.
Ainda, não há como vislumbrar qualquer tipo de restrição à defesa da Recorrente.
Não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do contribuinte quando as informações
de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao exercício do contraditório. Tanto é
assim, que o contribuinte regularmente apresentou impugnação e recurso voluntário, tendo, pois,
exercido regularmente sua defesa.
Portanto, com base nestas considerações e, adotando como razão de decidir
igualmente a irretocável fundamentação adotada pela DRJ, rejeito as preliminares suscitadas.
No mérito, melhor sorte não assiste à Recorrente.
Como já detalhado, discute-se auto de infração lavrado em decorrência de
omissão de receitas, correspondente aos valores pagos pelo Sr. Walmir Dumont de Resende à
Recorrente em contrapartida de serviços que foram por ela prestados.
Tais pagamentos foram efetivamente realizados. O próprio cliente da Recorrente
confirmou a realização dos pagamentos em contrapartida dos serviços, os quais foram
igualmente confirmados pela própria empresa.
Frise-se mais uma vez que a fiscalização intimou a Recorrente para prestar
esclarecimentos, bem como promoveu diligência junto ao contratante, que resultaram, ao final,
na precisa identificação dos valores depositados, os quais são compatíveis com o valor dos
honorários acordados pela Recorrente para aqueles serviços.
Ou seja, a partir dos extratos obtidos na Operação Zelotes, a fiscalização deu
continuidade ao procedimento de fiscalização e apuração da ocorrência do fato gerador, com
ampla abertura ao contraditório.
Não houve, entretanto, qualquer prova de oferecimento dos valores à tributação.
Como bem consignado pela decisão recorrida:
As provas insertas nos autos (fls. 64 e ss - contrato de prestação de serviços, declarações
e cópias de cheques em favor do Impugnante, somadas aos extratos bancários juntados a
fls. 111 e ss), foram bem valoradas e são cristalinas para comprovar o repasse de valores
de WALMIR DUMONT DE RESENDE para o Impugnante. Esses valores não foram
contabilizados, e não se comprovou a devida tributação das receitas da atividade
prestada (fls. 127 e ss).
Comprovada, dessa forma, a infração tributária que ensejou o correto lançamento.
Assim, não há como concluir de forma diversa.
Diante de todo o exposto, não conheço dos recursos voluntários interpostos pelo
Sr. Edison Pereira Rodrigues e Sra. Meigan Sack Rodrigues.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.346 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727196/2018-94

Conheço parcialmente do recurso voluntário interposto por RODRIGUES E
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S para afastar as preliminares suscitadas e negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 488
DF CARF MF
Original